Tribunal: TJDFT
Processo: 0717807-72.2018.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0717807-72.2018.8.07.0007 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALMIR LOPES DE OLIVEIRA APELADO: MARIA GORETH PESSOA CARVALHO, JURACI PESSOA DE CARVALHO D E C I S Ã O Verifico a existência de causa de suspeição, por foro íntimo, razão pela qual, com amparo no artigo 145, § 1o, do Código de Processo Civil, declaro-me suspeito para o exercício da função jurisdicional no presente feito. Restituo, pois, os autos para fins de redistribuição, nos termos do artigo 79, § 4o, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Publique-se e cumpra-se. Brasília-DF, 5 de agosto de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator